Tribunal: TJBA
Processo: 0502004-26.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502004-26.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LINDAURA DE ABREU OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada na ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito tributário (R$ 1.569,29), relativo a IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, bem como na ausência de demonstração de medidas extrajudiciais prévias e de utilidade da via judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é possível a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF; (iii) determinar se a Resolução CNJ nº 547/2024 foi aplicada de forma automática ou adequada ao caso concreto; (iv) verificar se a ausência de bens penhoráveis impõe suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, ou autoriza a extinção da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática é legítima e não viola a colegialidade, pois se funda em entendimento dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ, permanecendo sujeita ao controle por agravo interno. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. 5. O interesse de agir em execuções fiscais exige demonstração de utilidade prática da tutela jurisdicional e observância de providências extrajudiciais prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto da CDA. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o entendimento do STF e autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausentes diligências úteis e medidas prévias, não se limitando a critério exclusivamente econômico. 7. No caso concreto, o Município não comprova a adoção de medidas extrajudiciais nem demonstra utilidade prática do prosseguimento da execução, limitando-se a alegações genéricas. 8. A disciplina do art. 40 da LEF refere-se à suspensão por frustração executiva superveniente e não afasta o exame prévio do interesse de agir à luz do paradigma fixado pelo STF. 9. O caso concreto se amolda integralmente ao Tema 1.184 do STF, inexistindo elementos que justifiquem o afastamento do precedente vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática fundada em entendimento dominante não viola o princípio da colegialidade. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstrada a utilidade da via judicial. 3. A exigência de prévias medidas extrajudiciais condiciona o ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal. 4. O art. 40 da LEF não afasta o reconhecimento da ausência originária de interesse processual em execuções fiscais de baixo valor. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser aplicada em consonância com o Tema 1.184 do STF, mediante análise do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.021 e art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário; STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0502004-26.2019.8.05.0113, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DE ITABUNA, e, como Agravada, LINDAURA DE ABREU OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA